Tribunal: TCU
Processo: 016.975/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1425/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog), nos termos dos arts.¿235 e 237, VI, do RITCU, sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico 4/2020 para o registro de preços conduzido pelo 15o Batalhão Logístico (15o BLog) junto ao Exército Brasileiro com vistas à contratação dos serviços de aquisição de gêneros alimentícios para o rancho sob o valor estimado total de R$ 6.409.159,88; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que, ao promover a fiscalização de atos e contratos por meio do Sistema Alice, a unidade técnica teria identificado os seguintes indícios de irregularidade: (i) ausência de justificativa detalhada para os quantitativos dos itens licitados, em desconformidade com a art. 15, § 7o, II, da Lei n.o 8.666, de 1993; (ii) pesquisa de mercado baseada exclusivamente em três orçamentos de fornecedores, ofendendo o art. 15, V, da Lei n.o 8.666, de 1993, e o art. 2o da então Instrução Normativa MP-SLTI n.o 5, de 2014, com a alteração dada pela IN n.o 3, de 2017; (iii) pesquisa de mercado sem considerar as quantidades demandadas pelas unidades participantes (15a Brigada de Infantaria Mecanizada e 15a Companhia de Infantaria Mecanizada), em detrimento do potencial ganho de escala; Considerando que, por meio do despacho acostado à Peça 9 em 7/5/2020, foi determinado o retorno do processi à unidade técnica para a prévia oitiva das partes; Considerando que, após analisar a resposta apresentada pelo 15o Batalhão Logístico, pelo Comando da 15a Brigada de Infantaria Mecanizada e pela 15a Companhia de Infantaria Mecanizada, a Selog constatou que, em 6/4/2020, o aludido pregão teria sido revogado em consonância com o Ofício no 27-SALC/15o B Log em 14/5/2020 (Peça 27) a partir da recomendação dada pela 5a Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército (5a ICFEx); Considerando, enfim, que a unidade técnica propôs o conhecimento da presente representação para, no mérito, assinalar a sua parcial procedência, dando por prejudicado o pedido de cautelar suspensiva, por perda de objeto, em face da revogação do Pregão Eletrônico 4/2020, além de promover o envio de ciência ao 15o Batalhão Logístico, além do Comando da 15a Brigada de Infantaria Mecanizada e da 15a Companhia de Infantaria Mecanizada, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU no 315, de 2020, sobre as impropriedades identificadas no aludido Pregão Eletrônico 4/2020 para serem adotadas as medidas internas cabíveis com vistas à prevenção das falhas detectadas no presente processo; Considerando, contudo, que o TCU deve também promover o envio de ciência sobre a necessidade de os órgãos atentarem para a observância dos preços de mercado, seja no eventual contrato emergencial decorrente da anulação do certame, seja no subsequente contrato público decorrente do novo certame; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VI e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, assinalar a sua parcial procedência, dando por prejudicado o pedido de cautelar suspensiva, por perda de objeto, sem prejuízo de prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 016.975/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas da União. 1.2. Órgão: 15o Batalhão Logístico do Exército Brasileiro - 15o BLog. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. promover o envio de ciência ao 15o Batalhão Logístico, além do Comando da 15a Brigada de Infantaria Mecanizada e da 15a Companhia de Infantaria Mecanizada, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU no 315, de 2020, sobre as impropriedades identificadas no aludido Pregão Eletrônico 4/2020 para serem adotadas as medidas internas cabíveis com vistas à prevenção das seguintes falhas: 1.7.1.1. ausência de justificativas detalhadas para os quantitativos dos itens licitados, em desconformidade com o art. 15, § 7o, II, da Lei no 8.666, de 1993, e com a jurisprudência do TCU fixada, por exemplo, pelo Acórdão 2155/2012-TCU-Plenário ; 1.7.1.2. realização de pesquisa de preços sem considerar os preços praticados pela administração pública, em desacordo com o art. 15, V, da Lei no 8.666, de 1993, e com o art. 2o, § 1o, da então vigente Instrução Normativa MP-SLTI n° 5, de 2014, com a manutenção pelo art. 5o, § 1o, da recém publicada IN Seges/ME no 73, de 2020, sugerindo a priorização do Painel de Preços de contratações similares de outros entes públicos em detrimento da pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou amplos e cotações junto a fornecedores, além de deixar de observar os quantitativos de aquisições estimadas, envolvendo não só a necessidade do órgão gerenciador, mas de todos os participantes, ofendendo o art. 5o, II, do Decreto no 7.892, de 2013; 1.7.1.3. ausência de justificativas suficientes para a inclusão dos itens 25, 26, 27, 28, 137, e 138, 95, 102, 29, 38 e 68, em desconformidade com os princípios administrativos da motivação e da economicidade previstos, respectivamente, no art. 2o, da Lei no 9.784, de 1999, e no art. 70 da Constituição de 1988, pois, a despeito de esses itens terem a suposta finalidade de aumentar o moral da tropa em treinamento, corresponderiam a alimentos com a necessária finalidade sem estar devidamente atestada, ante a possibilidade de existirem opções de alimentos com melhor qualidade nutricional e com menor custo, devendo essa situação ser avaliada pelo profissional competente (nutricionista) com vistas ao eventual balanceamento em função da necessária economicidade para toda aquisição com recursos públicos; 1.7.1.4. ausência de justificativas suficientes para a inclusão dos itens 29, 38, 68, 95 e 102, em desconformidade com os princípios administrativos da motivação, da indisponibilidade do interesse público e da economicidade, nos termos, respectivamente, do art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, e do art. 70 da Constituição de 1988, tendo em vista a previsão de serem utilizados em festividades e em reuniões com autoridades, estando em evidente descompasso com a eficiência a ser sempre buscada pela administração pública no atendimento ao interesse público diante, principalmente, do atual momento de crise fiscal; 1.7.1.5. obrigatoriedade de observância dos preços de mercado, seja no eventual contrato emergencial decorrente da anulação do Pregão Eletrônico 4/2020, seja no subsequente contrato público decorrente do novo certame; 1.7.2. promover o envio de ciência ao 15o Batalhão Logístico, como gerenciador da ata de registro de preços fixada pelo Pregão Eletrônico 4/2020, além do Comando da 15a Brigada de Infantaria Mecanizada e da 15a Companhia de Infantaria Mecanizada, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU no 315, de 2020, sobre as impropriedades identificadas no aludido Pregão Eletrônico 4/2020 para serem adotadas as medidas internas cabíveis com vistas, entre outras, à prevenção da seguinte falha: 1.7.2.1. pesquisa de preços realizada em função, apenas, dos quantitativos de aquisições estimadas pelo órgão gerenciador, não tendo sido incluídos aqueles previstos pelos órgãos participantes, em afronta ao art. 5o, II, do Decreto no 7.892, de 2013; 1.7.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao 15o Batalhão Logístico, ao Comando da 15a Brigada de Infantaria Mecanizada e à 15a Companhia de Infantaria Mecanizada, para ciência e adoção das medidas cabíveis; e 1.7.4. arquivar o presente processo.